Tribunal: TJDFT
Processo: 0729071-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0729071-05.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS EMBARGADO: FABRICIO VIEIRA LIMA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Tendo em vista que o Ministério Público requereu efeitos infringentes, dê-se vista à douta Defensoria Pública. 2. Após, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 17 de novembro de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator